Tribunal: TJES
Processo: 5039206-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039206-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZILDA DA CRUZ ALVES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5039206-50.2024.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A
.

EMBARGAD
A
:
ZILDA DA CRUZ ALVES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão que negou provimento ao
recurso inominado,
mantendo incólume a
sentença que julgou procedente o pedido autoral
.

2.
O embargante sustenta
existência de omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de inobservância ao Tema 929 do STJ. Defende que a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé (conduta contrária à boa-fé objetiva), circunstância que afirma não se verificar na espécie diante das provas da regularidade da contratação (áudio e termo de consentimento). Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, visando afastar a dobra do indébito.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, conclui-se que a real pretensão da parte não é sanar qualquer vício integrativo, mas sim promover a inadmissível rediscussão do mérito, o que é vedado nesta estreita via recursal.

5
.

Ao insistir na ausência do elemento subjetivo (má-fé) e revolver o conjunto probatório para alegar a validade do pacto, o
embargante
demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento que manteve a sentença. Busca, por via transversa, a reforma da decisão colegiada que lhe foi desfavorável, desvirtuando a natureza dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do CPC.

6
.

Por fim, consigno que não vislumbro, neste momento, propósito procrastinatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Entretanto, em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé processual que regem o rito dos Juizados Especiais, advirto
a

e
mbargante que a
oposição
de novos
e
mbargos de
d
eclaração, com o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, e sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, implicará na aplicação da penalidade legal.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)